Tribunal: STF
Processo: ADI 7227
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 3º E 4º DO ART. 28 DA LEI N. 8.906/1994, ACRESCENTADOS PELA LEI N. 14.365/2022. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. OCUPANTES DE CARGOS OU FUNÇÕES VINCULADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE À ATIVIDADE POLICIAL. MILITARES NA ATIVA. INSCRIÇÃO ESPECIAL NA OAB. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório



    1. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis - Cobrapol requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 23).



    2. A requerente afirma que “a demanda versa sobre a verificação da incompatibilidade constitucional, ou não, dos §§ 3º e 4º do art. 28 da Lei nº 8.906/1994, incorporados à legislação de referência pela Lei nº 14.365/2022, que tratam da possibilidade dos servidores ou ocupantes de cargos vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de exercerem a advocacia em causa própria, sendo que essa matéria posta à análise de Vossa Excelência afeta diretamente o direito dos servidores que são por ela representados” (fl. 4, e-doc. 23).



    Sustenta que “os parágrafos ora impugnados não padecem de vícios formais e materiais, pois estão em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico pátrio, mais precisamente no que preconiza os dispositivos constitucionais: artigos 5º, caput e 37, caput, ambos da Carta Magna, inexistindo, assim, quaisquer óbices intrínsecos ou extrínsecos capazes de retirar a legalidade dos dispositivos impugnados (§§ 3º e 4º do art. 28 da Lei nº 8.906/1994, incorporados à legislação de referência pela Lei nº 14.365/2022) ” (fl. 6, e-doc. 23). 



    3. O art. 3º e als. a e l do inc. I do art. 4º do Estatuto Social da requerente estabelecem:



    “Art. 3º. A COBRAPOL é entidade sindical de instância máxima, representativa da categoria dos trabalhadores policiais civis na forma da lei. 



    Art. 4º. A COBRAPOL tem como:



    I – Finalidades:



    a) Organizar, unificar, coordenar, defender, representar e encaminhar lutas da categoria policial civil, a nível nacional, preservando os interesses setoriais; 



    (...)



    l) Representar perante os Governos Federal, Estadual e Municipal e as autoridades do Poder Judiciário e do Legislativo os interesses da categoria” (fl. 12, e-doc. 24).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representado por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis - Cobrapol na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis - Cobrapol na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora